Tribunal: TJBA
Processo: 0000323-14.2007.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000323-14.2007.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: EVERALDO DA SILVA FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da data de sua constituição definitiva. No caso concreto, verifica-se que o Município ajuizou a execução fiscal dentro do prazo prescricional, porém não promoveu, em tempo hábil, a citação válida do executado, deixando transcorrer mais de 11 (onze) anos sem que houvesse a formação da relação processual. A inércia do exequente quanto à promoção dos atos necessários à citação válida do executado, por período superior ao prazo prescricional, impõe o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, conforme corretamente decidido pelo juízo a quo. Ausência de contrarrazões decorrente da própria inexistência de angularização da relação processual, tendo em vista que o executado não foi validamente citado na ação originária. Apelação improvida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000323-14.2007.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e como apelado EVERALDO DA SILVA FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.